Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-15.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008732-15.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ TURRA - CPF: 279.422.010-15 (RECORRENTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), LUCIANO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 932.681.731-87 (RECORRENTE), GILBERTO CARLOS GEREVINI - CPF: 000.461.159-43 (RECORRENTE), MAURICIO DIAS - CPF: 053.334.768-88 (RECORRENTE), LAURINDO JANKE - CPF: 815.917.801-87 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO. RESIDENTES EM LOCALIDADE RURAL SEM VIA ALTERNATIVA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TARIFÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de tarifa de pedágio formulado por residentes de localidade rural.

2.

A decisão determinou o cadastro de veículos utilizados pelos autores para a travessia da praça de pedágio, no limite de um veículo por morador, garantindo a isenção tarifária devido à inexistência de rota alternativa gratuita entre a área de residência e a sede do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) a competência do Juizado Especial para analisar e julgar o caso, diante da alegação de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deveria integrar o polo passivo da ação;
(ii) a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio imposta aos moradores da localidade rural, considerando a inexistência de via alternativa e a alegada ofensa ao direito de locomoção e ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A competência do Juizado Especial se mantém, uma vez que a questão controvertida não exige a presença da ANTT no polo passivo, tratando-se de relação direta entre os moradores e a concessionária responsável pelo pedágio.

5.

O artigo 150, inciso V, da Constituição Federal autoriza a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público, mas sua aplicação deve ser interpretada de forma harmônica com os princípios da isonomia e da liberdade de locomoção.

6.

A inexistência de rota alternativa gratuita impõe aos autores uma restrição concreta ao direito de locomoção, violando o artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de deslocamento no território nacional.

7.

A jurisprudência pacífica reconhece que a cobrança de pedágio sem a oferta de via alternativa gratuita para moradores de regiões próximas a praças de pedágio caracteriza tratamento desigual e viola o princípio da isonomia.

8.

O cadastro dos veículos usados pelos autores é necessário para garantir a isenção tarifária, respeitando o direito de locomoção e evitando a imposição de um ônus desproporcional aos moradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de tarifa de pedágio sem a oferta de via alternativa gratuita viola o direito fundamental de locomoção dos moradores de localidades encravadas.

2.

O princípio da isonomia impede a imposição de ônus desproporcional a determinados cidadãos em relação aos demais munícipes.

3.

O Juizado Especial possui competência para julgar demandas envolvendo isenção tarifária de pedágio quando a relação jurídica se estabelece diretamente entre a concessionária e os moradores afetados.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XV; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Ag.Reg. na SL no 1054, rel. Min. Cármen Lúcia.

TJMT, Recurso Inominado no 1000647-40.2021.8.11.0040, relatora Lúcia Peruffo, julgado em 23/09/2021.

TJSP, Apelação Cível no 1020183-10.2023.8.26.0344, relator Osvaldo de Oliveira, julgado em 28/11/2024.

TJSP, Agravo de Instrumento no 0100119-12.2023.8.26.9039, relator José Antônio Bernardo, julgado em 30/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária de Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária de Rota do Oeste S.A.

Ação:
Ordinária para Isenção de Tarifa de Pedágio com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Sentença
(Id. 211226205)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando à concessionária que efetue no prazo de 30 dias, o cadastro dos veículos dos recorridos utilizados para a travessia da praça de pedágio junto à concessionária requerida, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfico gratuito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 121877972): defende a reforma da sentença para reconhecer o direito de cobrança do pedágio, julgando improcedentes os pleitos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 121877979)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008732-15.2021.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária de Rota Oeste S.A.

Recorrido:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à obrigação de cadastrar veículos dos recorridos utilizados para a travessia da praça de pedágio, garantindo a eles a isenção da tarifa.

Da narrativa inicial os autores informam que são moradores do assentamento “Jonas Pinheiro” localizado no KM 766,7 da BR 163, assumida pela Concessionária Rota do Oeste, em 2014.

Sustentando que, devido às atividades diárias (trabalho/ escolas/ compras etc.) e por não existir outras rotas alternativas, necessitam passar obrigatoriamente pela praça de pedágio, gerando um alto custo, condição que vem inviabilizando o dia a dia dos moradores, que não vêm alternativa senão procurar a via judicial para ver protegido seu direito constitucional de ir e vir.

Como meio probatório apresentaram documentos que provam que as propriedades dos autores se encontram localizada próxima à praça de pedágio instalada pela recorrente, sem a existência de qualquer via alternativa para o deslocamento (Id. 121872991 e Id. 121872988).

A recorrente arguiu preliminar de preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o fundamento de ser necessário que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) integre o polo passivo da lide, e, por se tratar de autarquia federal, os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal.

Em relação ao mérito defende que a concessionária tem autorização expressa formalizada pela União, e seguindo os ditames constitucionais, para realizar as cobranças dos pedágios nas praças estabelecidas, deste modo requer seja reconhecido o direito de cobrança do pedágio.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida, pois, no caso dos autos envolve os munícipes e a concessionária de serviço público, inexistindo interesse da ANTT para figurar no polo passivo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA DE PEDÁGIO. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Ainda que a empresa concessionária administre rodovia federal (bem da União), este fato não atrai a competência para a Justiça Federal, pois a administração da rodovia está concedida à iniciativa privada a quem o pagamento ou não da tarifa do pedágio afetará diretamente.
(TRF-4 - AG: 50413177420194040000 5041317-74.2019.4 .04.0000, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA)

Em contrapartida, a concessionária não comprovou a existência de rotas alternativas, logo não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 5o, XV, da Constituição Federal “
é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens
”.

Com efeito, em razão da força normativa dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra possível efetuar a cobrança de pedágio a moradores de regiões encravadas em praças de pedágio quando não se fornece a eles via alternativa de acesso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE
TARIFA
DE
PEDÁGIO
. RESIDENTES EM LOCALIDADE RURAL SEM ROTA ALTERNATIVA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO
DE
TARIFA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente o pedido de
isenção
de
tarifa
de
pedágio
formulado por residentes de localidade rural.
2. A decisão determinou o cadastro de veículos utilizados pelos autores para travessia da praça de
pedágio
, no limite de um veículo por morador, garantindo a
isenção
de
tarifa
devido à inexistência de rota alternativa gratuita entre a área de residência e a sede do município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para analisar e julgar o caso, diante da alegação de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deveria integrar o polo passivo da ação; (ii) a legalidade da cobrança de
tarifa
de
pedágio
imposta aos moradores da localidade rural, considerando a inexistência de via alternativa e a alegada ofensa ao direito de locomoção e ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial se mantém, uma vez que a questão controvertida não exige que ANTT componha o polo passivo, tratando-se de relação direta entre os moradores e a concessionária responsável pelo
pedágio
. 4
. O artigo 150, inciso V, da Constituição Federal autoriza a cobrança de
pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público, mas sua aplicação deve ser interpretada de forma harmônica com os princípios da isonomia e da liberdade de locomoção. 5. A inexistência de rota alternativa gratuita impõe aos autores uma restrição concreta ao direito de locomoção, violando o artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de deslocamento no território nacional.
6.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a cobrança de
tarifa
de
pedágio
, sem a oferta de via alternativa gratuita, para moradores de regiões próximas a praças de
pedágio
, caracteriza o tratamento desigual e anti-isonômico. 7. O entendimento da Ministra Cármen Lúcia no STF (AG.REG. NA SL no 1054) reforça a proteção do direito fundamental à locomoção, especialmente em situações em que a ausência de alternativas implica em restrições desproporcionais.
8. O cadastro dos veículos usados pelos autores é necessário para garantir a
isenção
tarifária, respeitando o direito de locomoção e o princípio da isonomia em relação aos demais munícipes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. (N.U 1001085-66.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE PEDÁGIO. MUNICÍPIO DE MARÍLIA. ÁREA ENCRAVADA. ISENÇÃO. 1. Preliminares de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita afastadas. 2. Instalação de praça de pedágio na SP 333, Km 315, entre a zona rural e urbana do Município de Marília. Autora que reside em área encravada próxima à rodovia, tendo que arcar com os custos do pedágio em seus deslocamentos diários.
Restrição à circulação dentro dos limites do próprio Município, em situação de desigualdade em relação aos demais munícipes. Interpretação do art. 150, V, da Constituição que deve ser interpretado em conformidade com os demais princípios que informam o ordenamento jurídico, destacando-se o da isonomia.
Via alternativa gratuita (Estrada Municipal MAR-114) bloqueada pela própria Concessionária. Isenção que, evidentemente, não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ou a regular prestação do serviço, diante do pequeno número de moradores beneficiados. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10201831020238260344 Marília, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2024)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO.
AUTOR QUE PRETENDE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO POR POSSUIR IMÓVEL RURAL EM ÁREA DO MUNICÍPIO SEM ALTERNATIVA PARA ACESSO À CIDADE FORA DA ROTA DA PRAÇA DO PEDÁGIO
. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDENDO ISENÇÃO TARIFÁRIA AO MUNÍCIPE ENCRAVADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR PRESCINDIR DE EXAME PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INICIAIS A CORROBORAR A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. INCERTEZA DE VIA ALTERNATIVA APTA A DESNATURAR A SITUAÇÃO DE ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DO REQUERENTE. PERIGO DE DANO PRESENTE, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA É DIÁRIA, IMEDIATA E COMPULSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100119-12.2023.8.26.9039 Marília, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 30/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA AGÊNCIA REGULADORA (ANTT) E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA – RODOVIA PEDAGIADA – MORADORES DA LOCALIDADE RURAL – DIREITO À ISENÇÃO NO PAGAMENTO DA TARIFA – PLEITO DE ISENÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE APROVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO PELA ANTT –
TESE DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA COBRANÇA DO PEDÁGIO – TESE DE ATUAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONCESSÃO – MORADORES DA REGIÃO – DIREITO DE ACESSO ÀS MORADIAS – IMPOSIÇÃO DE ELEVADO ÔNUS NO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – DIREITO À ISENÇÃO OU CONCESSÃO DE ACESSO ALTERNATIVO
– INEXISTÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de discussão quanto ao dever de conceder isenção pela concessionária de serviços públicos ou de fornecer via alternativa de acesso aos moradores da região, inexiste interesse da União, suas autarquias ou pessoas jurídicas a deslocar a competência. Nos termos do artigo 5o, XV, da Constituição Federal “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Com efeito, em razão da força normativa dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra possível efetuar a cobrança de pedágio de moradores de regiões encravadas em praças de pedágio quando não se fornece a eles via alternativa de acesso. Apesar de a parte Recorrente invocar o artigo 150, V, da Constituição Federal, a jurisprudência tem acertadamente fixado que tal artigo deve ser “interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”, vale dizer, deve-se fazer uma interpretação sistêmica da constituição federal com as demais regras e os demais princípios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10006474020218110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/09/2021)

Portanto, a inexistência de uma via alternativa gratuita transforma a tarifa de pedágio em cobrança compulsória e desproporcional, ferindo o direito de ir e vir.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento da sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025